Tribunal: TJBA
Processo: 0321617-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321617-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: CLEONICE BATISTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer com indenização por Danos Morais. Plano de Saúde. Traqueostomia. Sentença que confirmou a decisão liminar e condenou as partes acionadas ao pagamento proporcional de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária.” Inicialmente, rejeita-se a preliminar de perda do objeto em razão do falecimento da Sra. NAIR ALVES BATISTA, pois há a transmissibilidade da demanda pertinente aos danos morais aos sucessores da autora, eis que se trata de direito patrimonial. Precedente do STJ. Mérito. Necessidade de realização de tratamento cirúrgico comprovada documentalmente. Urgência incontroversa. Demora injustificada para autorização e realização da cirurgia. Violação ao disposto nos artigos 35-C, da Lei n.º 9.656/98 e 9º, § 3º da Resolução Normativa nº 395/2016, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dever da operadora de plano de saúde e do Hospital de observância do direito à saúde. Procedimento realizado após o deferimento da tutela de urgência. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade civil solidária. Artigo 932, inciso III, do Código Civil. Cabimento da pretensão indenizatória. Dano moral configurado in re ipsa. Quanto ao valor da indenização por danos morais, mostra-se razoável, manter quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Apelação improvida.